Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-54.2020.8.26.0704
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Decisão monocrática que aplica entendimento firmado por esse Egrégio Tribunal no Tema 26 dos julgamentos dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (Processo Paradigma: 2166423-86.2018.8.26.0000), em que se fixou a seguinte tese: "A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Decisão monocrática que aplica entendimento firmado por esse Egrégio Tribunal no Tema 26 dos julgamentos dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (Processo Paradigma: 2166423-86.2018.8.26.0000), em que se fixou a seguinte tese: "A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência.". Pretensão que visa a, em última análise, contrariar o entendimento firmado. Inadmissibilidade. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015, quanto à prova da intimação da autora quanto à data de realização do leilão.
RECURSO NÃO PROVIDO.